Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705354-82.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: NYCOLAS PESSOA ROSA, MARYELLE ARAUJO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE PESSOA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça requereu fossem remetidos os autos ao juízo de origem para incluir mídia com interrogatório da apelante Maryelle Araújo de Oliveira (ID 43830580). Ocorre que todas as mídias com a gravação da audiência de instrução - depoimento das testemunhas e interrogatório dos réus - constam nos autos. O interrogatório da apelante Maryelle está no ID 42490306. Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES